Tribunal: TJES
Processo: 0002908-49.2017.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002908-49.2017.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR MARINHO VINGLER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM CICLOVIA. PENSÃO CIVIL PARA DONA DE CASA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto pelos sucessores da autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização decorrente de queda de bicicleta em ciclovia, causada por asfalto que cedeu em Piúma/ES. 2. Os recorrentes buscam a reforma da decisão para a fixação de pensão civil mensal e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida pensão mensal à dona de casa em razão de incapacidade laborativa temporária decorrente de acidente; e (ii) saber se o valor de R$ 6.000,00 fixado para danos morais é adequado diante da gravidade da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o trabalho doméstico possui valor econômico, sendo devida a pensão mensal à dona de casa que sofre incapacidade total ou parcial. 5. A incapacidade laborativa temporária restou comprovada por laudo pericial e decisão do INSS, abrangendo o período de 21/08/2017 a 30/06/2018, justificando a fixação de pensão em 01 (um) salário-mínimo. 6. O valor dos danos morais comporta majoração para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da fratura no joelho e o longo tempo de convalescença.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido em parte. 8.
Tese de julgamento:
"1. É devida a pensão mensal à dona de casa que sofre incapacidade laborativa, ainda que não exerça atividade remunerada fora do lar, visto que o trabalho doméstico possui inegável valor econômico. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser compatível com a gravidade da lesão e a extensão do tempo de recuperação da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 944 e 950; CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54, 362 e 385; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, Lucimar Marinho Vingler, ajuizou ação de indenização em face do Município de Piúma/ES em virtude de um acidente ocorrido em
21/08/2017
. Narra que, ao trafegar de bicicleta pela ciclovia da Av. Beira-Mar, o asfalto cedeu, causando-lhe uma queda que resultou em fratura grave no joelho esquerdo. Em razão disso, pleiteou reparação por danos morais, reembolso de despesas médicas e pensão civil mensal equivalente a um salário-mínimo, sob o argumento de que, embora fosse dona de casa, ficou impossibilitada de realizar suas atividades habituais e contribuir para a economia familiar.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e ao reembolso de R$ 162,75 por danos materiais, fixando os juros de mora a partir do evento danoso conforme decisão em embargos de declaração.

3. Os recorrentes, na qualidade de sucessores processuais, apresentaram Recurso Inominado buscando a reforma parcial do julgado para majorar o quantum dos danos morais e deferir a pensão civil mensal. Argumentam que o valor de R$ 6.000,00 é insuficiente diante da gravidade da lesão e do longo período de afastamento (quase um ano), citando jurisprudência que estabelece valores superiores para casos análogos. Quanto à pensão, sustentam que o trabalho doméstico é essencial à dignidade humana e possui valor agregado à economia familiar, devendo a incapacidade ser indenizada com base no salário-mínimo, conforme preceitua o art. 950 do Código Civil, independentemente de prova de remuneração direta.

VOTO.

4.

Quanto ao pedido de pensão civil, a decisão de primeiro grau merece reforma ao afastar a indenização sob o argumento de ausência de prova de renda ou exercício de atividade remunerada. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que é devida pensão mensal à dona de casa que sofre incapacidade total ou parcial, pois o trabalho doméstico possui inegável valor econômico, permitindo a subsistência e economia do núcleo familiar.

5. Como a incapacidade laborativa no período de 21/08/2017 a 30/06/2018 restou incontroversa e comprovada por laudo médico e decisão do INSS, é devida a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, fixada em um salário-mínimo mensal ante a inexistência de outra base de cálculo.

6. No que tange ao dano moral, a sentença originária reconheceu a gravidade do fato, destacando a exposição da autora em via pública, a necessidade de socorro médico e a dor física decorrente de fratura no joelho. Contudo, o valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, uma vez que a vítima permaneceu incapacitada por cerca de dez meses.

7. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e alinhando-se aos precedentes deste Tribunal para lesões graves com longo período de recuperação, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, valor que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica do instituto

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para: 1.
Majorar
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ). 2.
Condenar
o Município de Piúma ao pagamento de
pensão civil mensal
no valor de
01 (um) salário-mínimo
, referente ao período de incapacidade comprovada de
21/08/2017 a 30/06/2018
. Por serem parcelas pretéritas e anteriores à EC nº 113/2021, deverão ser atualizadas da seguinte forma:
Correção Monetária
pelo índice
IPCA-E
a partir do vencimento de cada prestação mensal.
Juros de Mora
pelo índice oficial da caderneta de poupança, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual). Mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, quanto aos demais itens, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)